Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-18.2023.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-18.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALVADOR DE ARAUJO NETO - CPF: 207.752.881-87 (APELADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CLÁUSULAS PREJUDICAIS
AO CONSUMIDOR – CONTRATO SEM ASSINATURA JUNTADO AOS AUTOS
– VALOR AUMENTADO CONSIDERAVELMENTE – REFINANCIAMENTO ILEGAL – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL –
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução do Banco Central n. 4.292, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, em seu art. 3º, estabelece que o valor e o prazo da operação não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
elo Banco Safra S.A.
,
em face
da
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Vara Única
da Comarca de
Santo Antônio do Leverger
,
que
, em se
de de Ação
Declaratória de Inexistência de D
ívida movida por Salvador de Araújo Neto
,
julgou

procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta a regularidade da contratação, decorrente de portabilidade e refinanciamento de contrato.

Aduz que o Recorrido reconhece a contratação da portabilidade, de modo que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, realizada no ato sentencial, deve ser alterada.

Alega que a contratação foi realizada pelo consumidor via assinatura digital.

Verbera pela ausência de comprovação de danos morais indenizáveis na espécie.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
.

Em contrarrazões, o Apelado requer a manutenção da decisão recorrida (id. 216059248).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Safra S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida movida por Salvador de Araújo Neto, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Salvador de Araújo
Neto ajuizou
a presente demanda em desfavor do Banco

Safra
S
.
A
.
, eis que
t
eria sido ludibriado a contratar portabilidade, junto à parte ré, de empréstimo original, que lhe apresentou desvantagem.

Desta forma, requer a anulação do negócio jurídico.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos manejados por SALVADOR DE ARAUJO NETO em face do BANCO SAFRA S.A, qualificados nos autos, para: (i) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes; (
ii
) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; e, (
iii
) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença”.

Da sentença,
Banco Safra S.A.

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

No caso,
aplica-se

o
Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Vê-se, do caderno processual que a parte
Apelada

verbera
que foi ludibriada a contratar portabilidade, em relação a contrato de empréstimo, ocasião em que se acrescentaram doze parcelas à dívida original, causando, assim, desvantagem a consumidor hipossuficie
nte.

Diante da aplicabilidade da inversão do ônus da prova, conforme mencionado alhures, verifica-se dos autos que a parte Apelante se limita a proceder a juntada de contratos firmado
s
com o Apelado, sem qualquer registro de assinatura,
selfie
, documentos pessoais, dentre o
utros documentos
que comprovariam a regularidade
da contratação.

Sendo assim, não há como se concluir que o Apelado, quando da contratação, possuía conhecimento acerca dos termos pactuados.

Insta salientar que a Resolução do Banco Central n. 4.292, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, em seu art. 3º, estabelece que o valor e o prazo da operação não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade, veja-se:

“Art. 3º O valor e o prazo da operação na instituição proponente não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade na data da transferência de recursos de que trata o art. 7º”.

No caso, o
contrato de empréstimo original
n.
0123391618549
perfazia o valor total de R$ 21.067,20 (vinte e um mil, sessenta e sete reais e vinte centavos), com pagamento dividido em 72 parcelas, de R$ 292
,
60 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos
) cada.

C
om
o refinanciamento/portabi
lidade
, decorrente do
contrato de nº 000021334433, o valor a ser pago perfaz a monta de R$ 24.578,40 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), em 84 parcelas iguais de R$ 292,60 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).

Logo, com a nova operação de crédito, evidente que o valor e o prazo da dívida do Recorrido aumentaram
significativamente
, em nítida contraposição à
normativa incidente
à hipótese.

Portanto, o negócio jurídico entabulado entre as partes deve ser
declarado inexistente, diante da patente nulidade, a fim de retornar ao status
quo
ante
, qual
seja a validade do
contrato de empréstimo original n.
0123391618549.

Ademais, o
s valores cobrados acima do balizamento destacado, e comprovadamente pagos pelo Recorrido, devem ser objetos de repetição em dobro, haja vista a evidente irregularidade no contrato de portabilidade que se revela incompatível com a noção de engano justificável constante do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Neste ponto, portanto, irretocável a sentença prolatada.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - VALOR RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

(N.U 1000248-52.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Por fim, anota-se que os descontos na folha de pagamento da parte
Recorrida
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Sendo assim, perfeitamente cabível a manutenção da condenação d
o
Apelante ao pagamento de
ind
enização por dano moral.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Verificado que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEG
A-SE
PROVIMENT
O
ao recurso interposto,
para
m
anter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024